Tribunal: TJES
Processo: 0009987-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009987-04.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA
APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I -
O serviço de fornecimento de água e esgoto é custeado pelo usuário, ou se
ja, aquele que se beneficia do serviço prestado, de modo que
o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado.

II -
O ato de cobrança indevida
não pode ser conval
idado
pelo simples fato de, no caso em apreço, o débito cobrado possuir menor expressão econômica que a suposta tarifa de ligação/religação,
notadamente porque não restou demonstrado que tal esclarecimento fora dado à consumidora.

III -
Reconhecida a ilegalidade, forçosa a condenação à restituição dos valores indevida
mente
pagos pela consumidora,
ex vi
do art.
42 do CDC;
decerto que, consoante entendimento do C. STJ, é dispensável a demonstração do elemento volitivo do fornecedor, bastando que o comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.

IV -
A
mera cobrança indevida, por si só, não acarreta sofrimento ou abalo apto a ensejar danos extrapatrimoniais, devendo o consumidor demonstrar a ocorrência de situação excepcional.

V
–
Recurso conhecido
e
provid
o
em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009987-04.2018.8.08.001
1

APTE
:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA

APDO
:

BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR
: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
98-99
que julgou
im
procedente a ação matriz.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a referida sentença “
carece de embasamento, vez que se fundamenta em frágeis fragmentos de provas, sendo a única prova produzida e utilizada para pressupor liberdade de escolha da parte Apelante, eximindo a Apelada de responsabilidade, foi obtida através de testemunha suspeita, e por isso, inapta a excluir a responsabilidade da Apelada na presente de
m
anda
”.

S
ustenta que foi compelida a adimplir débito de outrem para que seu fornecimento de água fosse regularizado,
bem como, que foi ludibriada pela requerida, haja vista que esta teria prejuízos caso a requerente optasse pela tarifa de religação, eis que seguiria em aberto o débito do usuário anterior.

Pois bem.

Em que pese a essencialidade dos serviços de fornecimento de água e esgoto, fato é que se mostra devida a contraprestação pecuniária por parte do usuário, a ser destinada ao custeio do próprio serviço utilizado.

Assim, e
xsurge
da própria natureza do serviço prestado que o responsável
pelo pagamento da tarifa
será o usuário,
não havendo vinculação
com o
imóvel no qual o serviço é disponibilizado;
de modo que se mostra ilegal a cobrança do atual proprietário do imóvel
pelos
serviços prestados ao
antigo usuário.

À
vista disso, o Tribunal da Cidadania já se posicionou, aduzindo que, “
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado
.”
1

A
inda nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL: 0024282-71.2018.8.08.0035 APTE: ANNA PAULA DA SILVA RAMOS APDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN RELATOR: DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO 1.
A obrigação pelo pagamento dos débitos de serviços de água e energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam . 2. Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de água são anteriores a posse da autora, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço ao seu pagamento
. 3.
[...]

(TJ-ES - AC: 00242827120188080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SANEPAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NO IMÓVEL. CONSUMO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO POR QUEM USUFRUIU DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. DESCABE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO E EM NOME DE TERCEIRO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 20259/20. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
A obrigação consistente em pagamento de tarifa de água ostenta natureza pessoal e não propter rem (por causa da coisa), razão pela qual não se vincula à coisa (imóvel), mas sim à pessoa que contratou o serviço junto à concessionária. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. 2. Dessa sorte, não tendo a companhia de saneamento cobrado de quem, de fato, obteve a prestação do serviço, ou seja, o locatário/morador anterior, não pode recusar a religação da água ao novo usuário.
(TJPR - 4ª C.Cível - 0000202-46.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 14.12.2021)
(TJ-PR - REEX: 00002024620208160004 Curitiba 0000202-46.2020.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

D
ito isso, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da conduta praticada pela requerida/apelada; decerto que
o referido ato não pode ser conval
idado
pelo simples fato de, no caso em apreço, o débito cobrado possuir menor expressão econômica que a suposta tarifa de ligação/religação,
notadamente porque não restou demonstrado que tal esclarecimento fora dado à consumidora.

R
econhecida a ilegalidade, forçosa a condenação da requerida à restituição dos valores indevida
mente
pagos pela consumidora,
ex vi
do art.
42 do CDC, que transcrevo:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste ponto, colaciono ainda importante precedente do C. STJ no sentido de que
é prescindível a demonstração da má-fé do fornecedor:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1933554 AM 2021/0115164-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Dito isso,
deve a requerida/apelada restituir, em dobro, os valores indevidamente pagos pela requerente/apelante, sobre o qual deverá incidir correção monetária, consoante tabela da corregedoria, do efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros moratórios,
será aplicada
exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

J
á quanto aos danos morais, não vislumbro sua configuração.
E assim o digo, porque
a mera cobrança indevida, por si só, não acarreta sofrimento ou abalo apto a ensejar danos extrapatrimoniais, devendo o consumidor demonstrar a ocorrência de situação excepcional.
Nesse caminhar:

[...]
II -
A mera veiculação de uma cobrança indevida não dá margem ao dano moral presumido (in re ipsa), competindo à suposta vítima, portanto, fazer prova do dano extrapatrimonial que reporta ter experimentado.
III - Considera-se indevida a indenização por dano moral quando não houver a suspensão ou corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando o nome da consumidora não foi negativado pela cobrança indevida, caracterizando-se, portanto, apenas mero dissabor impassível de reparação. IV- Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - AC: 00001288820188080002, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.
A frustração, a decepção e o desconforto decorrentes da cobrança indevida, em regra, não atingem a moral, a afetividade ou a intimidade da pessoa de forma a lhe causar vexames ou dores, por existirem meios legais para que seja exigida observância das regras ajustadas, ou a rescisão do contrato.
(TJ-MG - AC: 10473170016496001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Diante de todo o exposto,
conheço
do
recurso e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença combatida e, por conseguinte, julgar
parcialmente
procedente o pedido da ação de origem,
para condenar a requerida/apelada a restituir, em dobro, os valores indevidamente pagos pela requerente/apelante, com
correção monetária, consoante tabela da corregedoria, do efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros moratórios,
será aplicada
exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Consectário lógico é a modificação da sucumbência, de forma que condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e honorários, os quais arbitro em 11% (onze) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré/recorrida e, sobre o valor atualizado da causa, em relação à autora/recorrente; ressaltando que esta última litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ 2021/0278671-2, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.